Tribunal: TJBA
Processo: 0500456-44.2014.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500456-44.2014.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: ARNALDO SOUZA

Advogado(s)
:
CELSO RICARDO ASSUNCAO TOLEDO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DESERÇÃO DE IMPUGNAÇÃO POR AUSÊNCIA DE PREPARO. SUSPENSÃO INDEFERIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Banco do Brasil S/A em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais da Comarca de Eunápolis/BA, que reconheceu a deserção da impugnação ao cumprimento de sentença, por ausência de recolhimento das custas processuais, homologou os cálculos apresentados pela parte autora e determinou a expedição de alvará para levantamento do valor depositado judicialmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia envolve (i) a legalidade da sentença que reconheceu a deserção da impugnação ao cumprimento de sentença, por ausência de recolhimento de custas processuais no prazo legal; e (ii) a possibilidade de suspensão do feito com base no Tema 1.169 do STJ e no RE nº 626.307/SP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 290 do CPC estabelece que a distribuição será cancelada se a parte não realizar o pagamento das custas no prazo de 15 dias. A jurisprudência do STJ, em sede de recurso repetitivo (
Tema 675
), fixou que o não recolhimento das custas enseja o cancelamento da distribuição da impugnação ao cumprimento de sentença,
independentemente de intimação prévia
.

No caso concreto, a impugnação foi protocolada em fevereiro de 2016, sem que houvesse qualquer recolhimento de custas no prazo legal. Correta, portanto, a sentença ao reconhecer a deserção e homologar os cálculos da parte exequente.
Insubsistente a alegação de cerceamento de defesa. A aplicação da tese firmada no Tema Repetitivo 675 vincula o juízo de origem.

O pedido de sobrestamento com base no Tema 1.169 do STJ e no RE nº 626.307/SP não merece acolhimento. A execução individual baseia-se em sentença coletiva transitada em julgado, cujos valores foram apurados mediante simples cálculos aritméticos, sem necessidade de instrução probatória ou liquidação prévia.

A jurisprudência autoriza o prosseguimento do cumprimento de sentença em hipóteses análogas, nas quais o título judicial permite a individualização do crédito de forma objetiva e clara.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de recolhimento de custas no prazo legal implica a deserção da impugnação ao cumprimento de sentença, independentemente de intimação da parte, conforme a tese firmada no Tema Repetitivo 675 do STJ."

"2. Não se justifica a suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva quando a execução envolver apenas cálculos aritméticos, prescindindo de liquidação prévia ou instrução probatória complexa."

Legislação relevante citada: CPC, art. 290; CPC, art. 509, § 2º; CPC, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 675; TJDFT, Agravo de Instrumento 0705383-09.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, 3ª Turma Cível, j. 10.07.2024, DJe 13.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0500456-44.2014.8.05.0079
, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelada ARNALDO SOUZA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.